Tribunal: TJBA
Processo: 0803674-42.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0803674-42.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MARCIO EVANGELISTA DOS SANTOS Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.534,56, com fundamento na ausência de interesse de agir, sob o entendimento de tratar-se de demanda de baixo valor enquadrada no Tema 1.184 do STF. O apelante pleiteia a reforma da sentença, argumentando que a demanda não se enquadra nas hipóteses autorizadoras da extinção, diante da existência de norma municipal que fixa como parâmetro o limite de R$ 1.000,00 para o não ajuizamento de execuções fiscais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se a existência de legislação municipal que fixa limite inferior para o ajuizamento de execuções fiscais afasta a aplicação do referido entendimento jurisprudencial. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, desde que presentes os requisitos de tentativa prévia de solução administrativa e protesto do título. A Resolução CNJ nº 547/2024 consolidou esse entendimento, prevendo expressamente a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil, salvo previsão normativa local diversa. No caso concreto, há legislação municipal (art. 276, § 1º, do CTRMS) que autoriza o não ajuizamento apenas para débitos iguais ou inferiores a R$ 1.000,00, não se aplicando, portanto, o parâmetro de R$ 10.000,00 utilizado pelo STF e pelo CNJ. Superado o limite normativo local, e ausentes os requisitos cumulativos do Tema 1.184, impõe-se a reforma da sentença de extinção, com prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para anular a sentença, por força do art. 276, § 1º, do CTRMS, e determinar o regular prosseguimento do feito no juízo de origem. Tese de julgamento: A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF, exige a presença cumulativa dos requisitos ali fixados e pode ser afastada por norma local que estabeleça limite inferior para o ajuizamento de demandas. A existência de legislação municipal específica prevalece sobre o parâmetro geral de valor definido em precedente com repercussão geral, desde que respeitado o princípio federativo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 1.003, § 5º, 1.009, 1.010; CTRMS, art. 276, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.12.2023; TJBA, Apelação Cível nº 0767348-25.2013.8.05.0001, Rel. Des. Ângelo Jeronimo e Silva Vita, j. 20.08.2024. Normas infralegais citadas: Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0803674-42.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como apelado, MÁRCIO EVANGELISTA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11